Tribunal: TJMT
Processo: 1018056-26.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018056-26.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SILVIA REGINA KATAYAMA KOHARA - CPF: 003.486.588-85 (EMBARGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso da parte embargante. Sustenta existência de erro material quanto à incidência da Resolução 229/2006 da ANEEL e omissão quanto à análise da rede de tensão superior a 2,3 kV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado, vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar a integração da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou expressamente a incidência da Resolução 229/2006, afastando a alegação de erro material.

4. Quanto à suposta omissão, a decisão enfrentou as resoluções da ANEEL invocadas, afastando sua aplicação, de modo que a rejeição da tese ocorreu de pleno direito.

5. O recurso revela inconformismo com a apreciação da prova e busca reexame da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. Configurado o caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Prequestionamento considerado, nos termos da jurisprudência do STJ, sem necessidade de menção numérica dos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Não configuram erro material ou omissão as questões já expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

2. Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida são manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
303253897
) opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora Energisa S/A
contra acórdão que
por unanimidade

negou provimento ao recurso.

Menciona que há erro material no acórdão quanto a incidência da Resolução 229/2006.

Sustenta que há omissão no acórdão, posto que não há
manifestação acerca do fato de que a rede estendida ser de tensão superior a 2,3 kv.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e pela aplicação de multa do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Menciona que há erro material no acórdão quanto à incidência da Resolução 229/2006.

O argumento não prospera.

O acórdão a partir da análise dos autos expressamente reconheceu a incidência da Resolução 229/2006 em nítido exercício da atividade judicante o que por certo não se caracteriza como erro material.

Vê-se, nesse ponto, que a parte embargante busca a reanálise da matéria o que não é possível em sede de embargos de declaração.

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que não há
manifestação acerca do fato de que a rede estendida ser de tensão superior a 2,3 kv.

Novamente o argumento não prospera.

Nas razões do recurso de apelação a parte embargante/apelante sustentou a tese em questão com fundamento nas resoluções 223/2023 e 414/2010 da ANEEL.

Todavia, o acórdão foi categórico ao afirmar que “não se aplica ao caso a limitação imposta pelas resoluções 223/2003, 414/2010 e 1000/2021, todas da Aneel”. Desse modo, tendo sido afastadas as restrições previstas nessas normas, que sustentavam a tese apresentada, a rejeição desta ocorre, naturalmente, de pleno direito.

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

Esclareço a parte embargada que descabe majoração dos honorários advocatícios em sede destes embargos de declaração, uma vez que a oposição de embargos de declaração não inaugura instância o que afasta a aplicação da regra do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025